Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711759-88.2023.8.07.0018 RECORRENTE: EMILIO KERBER FILHO, QUENIA PERIN KERBER, L. P. K., N. P. K. REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO KERBER FILHO, QUENIA PERIN KERBER RECORRIDO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da divergência entre as partes (reconhecimento do pedido ou perda superveniente do objeto recursal), bem como em razão do transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007